Tribunal: TJMT
Processo: 1013400-46.2017.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1013400-46.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Ocupação / Laudêmio / Foro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA - CNPJ: 72.189.988/0001-90 (APELANTE), LUIS DANIEL PELEGRINE - CPF: 363.767.668-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (ARGUINTE), Agência Reguladora de Serviços Delegados do Município de Sinop - AGER (ARGUINTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 21.403.080/0001-04 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE - CPF: 033.079.261-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1013400-46.2017.8.11.0015

Apelação Cível n.º

1013400-46.2017.8.11.0015

Apelante:

Empresa de Ônibus Rosa Ltda.

Apelados:
Município de Sinop-MT e Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop-MT (AGER)
.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXAS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAIS. BASE DE CÁLCULO INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO ÓRGÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ RECOLHIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de transporte coletivo contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de taxas municipais e devolução dos valores pagos. A autora sustentou que as taxas de regulação e fiscalização foram instituídas com base de cálculo inconstitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 42, 43, 49 e 50 da Lei Municipal n.º 2.036/2014, com redação da Lei n.º 2.153/2015, pelo Órgão Especial do TJMT, autoriza a repetição de valores pagos anteriormente à modulação dos efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Órgão Especial do TJMT declarou a inconstitucionalidade da base de cálculo das taxas, por violação ao art. 145, § 2º, da CF/1988 e aos princípios da proporcionalidade e segurança jurídica.

4. A decisão foi modulada para produzir efeitos
ex nunc
, de modo a preservar a segurança jurídica e a boa-fé objetiva.

5. Os valores pagos antes da publicação do acórdão de inconstitucionalidade conservaram validade jurídica, vedando-se sua restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A declaração de inconstitucionalidade da base de cálculo das taxas municipais de regulação e fiscalização, com modulação de efeitos
ex nunc
pelo Órgão Especial, impede a restituição dos valores recolhidos antes da publicação do acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, § 2º; CE/MT, art. 149, § 2º; Lei nº 9.868/1999, art. 27; CPC, art. 949, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Arg. Inconstitucionalidade nos autos n.º 1013400-46.2017.8.11.0015, Órgão Especial, j. 15.02.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1013400-46.2017.8.11.0015

Apelação Cível n.º

1013400-46.2017.8.11.0015

Apelante:

Empresa de Ônibus Rosa Ltda.

Apelados:
Município de Sinop-MT e Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop-MT (AGER)
.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EMPRESA DE ÔNIBUS ROSA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Devolução de Valores proposta pela recorrente em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP-MT e da AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP - AGER SINOP.

Na petição inicial, a apelante, na condição de concessionária do transporte público coletivo urbano, questionou a constitucionalidade da Lei Municipal n.º 2.153/2015, que promoveu alterações na Lei n.º 2.036/2014 e instituiu a Taxa de Regulação e a Taxa de Fiscalização dos serviços públicos delegados. Alegou, em síntese, que a base de cálculo das referidas taxas, que correspondia ao valor bruto da receita auferida pela concessionária, seria idêntica à base de cálculo do Imposto de Renda, violando o § 2º do art. 145 da Constituição Federal.

O juízo singular julgou improcedente a pretensão, entendendo que não haveria, em abstrato, vedação à instituição das taxas questionadas com base de cálculo sobre o custo total do sistema, por considerar que tal critério indicaria o nível de atividade e o porte da empresa, servindo de parâmetro para a maior ou menor atividade fiscalizatória do ente público.

Em suas razões recursais, a apelante reiterou a tese de inconstitucionalidade das taxas, sustentando que a base de cálculo prevista nos artigos 42, 43, 49 e 50 da Lei Municipal n.º 2.036/2014, com a redação dada pela Lei n.º 2.153/2015, violaria o § 2º do art. 145 da Constituição Federal, ao estabelecer como base de cálculo o valor bruto efetivamente arrecadado pela concessionária.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, ao analisar o recurso, acolheu a arguição incidental de inconstitucionalidade dos artigos 42, 43, 49 e 50 da Lei do Município de Sinop n.º 2.036 de 16 de setembro de 2014, com a redação dada pela Lei n.º 2.153 de 17 de agosto de 2015, e submeteu a questão ao Órgão Especial, nos termos do artigo 949, II, do Código de Processo Civil (Id. 166393686).

Na sessão do dia 15/02/2024 (Id. 203559670), o Órgão Especial julgou procedente o incidente de arguição de inconstitucionalidade, declarando inconstitucionais os referidos dispositivos legais, por ofensa ao artigo 145, §2º, da Constituição Federal e ao artigo 149, §2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, bem como aos princípios da proporcionalidade e referibilidade. No entanto, modulou os efeitos da decisão, atribuindo eficácia
ex nunc
(prospectiva), ou seja, a partir da publicação do acórdão.

Contra esse acórdão, a recorrente EMPRESA DE ÔNIBUS ROSA LTDA interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido, conforme decisão constante do Id. 225696672.

Assim, os autos voltaram conclusos para a análise do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1013400-46.2017.8.11.0015

Apelação Cível n.º

1013400-46.2017.8.11.0015

Apelante:

Empresa de Ônibus Rosa Ltda.

Apelados:
Município de Sinop-MT e Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Sinop-MT (AGER)
.

VOTO

Colenda Câmara

Eminentes pares:

Como relatado, o Órgão Especial deste Tribunal, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade dos artigos 42, 43, 49 e 50 da Lei do Município de Sinop n.º 2.036 de 16 de setembro de 2014, com a redação dada pela Lei n.º 2.153 de 17 de agosto de 2015, que instituíram e disciplinaram a Taxa de Regulação (TR) e a Taxa de Fiscalização (TF) no âmbito do município.

No entanto, ao mesmo tempo em que declarou a inconstitucionalidade das normas, o Órgão Especial, considerando razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, com fundamento no art. 27 da Lei n.º 9.868/1999, modulou os efeitos da decisão para atribuir-lhe eficácia
ex nunc
, vale dizer, somente a partir da publicação do acórdão. Confira-se (Id. 203559670):

“INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 42, 43, 49 E 50 DA LEI N. 2.036 DE 16.09.14, COM REDAÇÃO DA LEI N. 2.153 DE 17.08.15, DO MUNICIPIO DE SINOP – QUE DISCIPLINA TAXA DE REGULAÇÃO (TR) E TAXA DE FISCALIZAÇÃO (TF) DE TRANSPORTES – BASE DE CÁLCULO – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA REFERIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ARGUIÇÃO PROCEDENTE - MODULAÇÃO EFEITOS – PROSPECTIVO.

A instituição de taxa sem razoável equivalência recíproca entre o valor exigido do contribuinte e o efetivo custo da atividade estatal referida, acarreta grave violação dos princípios da proporcionalidade e da referibilidade.

In casu, as Taxas de Regulação (TR) e Fiscalização (TF) do município de Sinop, tal como instituídas pelos artigos 42, 43, 49 e 50 da Lei n. 2.036 de 16.09.14, com redação da Lei n. 2.153 de 17.08.15, revelam-se inconstitucionais, pois ao estabelecer que a cálculo baseará sobre o “valor bruto efetivamente arrecadado pela concessionária em cada mês de fiscalização”, ou seja, critério único baseado em arrecadação mensal, o legislador ordinário municipal descurou-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista que, na essência, referida base de cálculo não leva em questão o custo do serviço publico oferecido, para remuneração, em observância ao principio da referibilidade, pois não há qualquer critério de limitação da base de cálculo ou correlação entre o exercício do poder de polícia com o custo da atividade de fiscalização e regulação, estabelecendo-se um valor padrão, único, tendo como referência grandeza também utilizada como base de calculo própria de imposto, expressamente vedado pelo art. 145, §2º da CF e o artigo 149, §2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Verificadas razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, a teor do art. 27 da Lei 9.868/1999, deve-se harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação de outros valores constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva, a que a atribuição de eficácia retroativa ou plena à decisão traria danos irreversíveis, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade, apenas a partir da publicação do acordão, ou seja, com efeito prospectivo.

Incidente julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade incidental dos artigos 42, 43, 49 e 50 da Lei do Município de Sinop nº 2.036/2014, com efeitos ex nunc”.

Nesse contexto, considerando que os efeitos da inconstitucionalidade declarada foram modulados para produzir efeitos apenas para o futuro, a pretensão da apelante de obter a restituição dos valores pagos a título de Taxa de Regulação e Taxa de Fiscalização, que constituíram exações tributárias válidas no período anterior à declaração de inconstitucionalidade, não merece prosperar.

Como bem destacou o acórdão do Órgão Especial, a modulação dos efeitos visa a
"harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional com a exigência de preservação de outros valores constitucionais, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva, a que a atribuição de eficácia retroativa ou plena à decisão traria danos irreversíveis"
.

Portanto, em respeito à decisão do Órgão Especial, que atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, deve-se reconhecer que os valores recolhidos pela apelante a título de Taxa de Regulação e Taxa de Fiscalização, anteriormente à publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade das normas, não são passíveis de restituição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a improcedência da ação, ainda que por fundamento diverso da sentença.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 09/06/2025